Tribunal: TJMT
Processo: 1035410-19.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035410-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA ALVIM - CPF: 622.648.691-00 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TAXAS PELO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES DE ESGOTAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ
OBJETIVA.RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O
serviço
de
esgotamento

sanitário
é
formado

por
um
complexo
de
atividades
,
tal

como

coleta
,
transporte
,

tratamento
e
disposição
final dos
dejetos
no
meio

ambiente
,
sendo
que a
prestação
de
qualquer

uma

delas é suficiente para permitir a cobrança da tarifa
.
Não

havendo

evidências de prestação de quaisquer das atividades de serviço de esgotamento

sanitário
, é

indevida
a
cobrança
da
respectiva
taxa,
sendo

caracterizada

conduta

ilícita
da
concessionária
.

2.
Nas

relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro
sempre
que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. A
cobrança
de taxa de
esgotamento

sanitário
,
sem
que
haja
a
devida

prestação
do
referido

serviço

ou
de
quaisquer
das
atividades

nele

englobadas
,
configura

atividade

contrá
ria
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensa
tório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor
cobrado

indevidamente
da
parte

consumidora
, que
ultrapassou
R$ 5.000,00,
a

ind
enização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenaç
ão
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1035410-19.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido
:
JOSE DA SILVA ALVIM

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE DA SILVA ALVIM
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença

proferida
no ID190511956/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
da
cobrança

ind
evida
de taxa de "
rede
de
esgoto

mesmo

não

havendo

rede
de
esgoto
" no
bairro

em
que
reside
a
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de:
i
) R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
; e
ii
) R$ 5.132,1
6, a
título
de
repetição
do
indébito
,
devendo

ser

realizado

na
forma
dobrada
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID190511958/PJe2.
Em

resumo
,
sustentou
que: a) a lei e
regulamento

normativos

determinam

a

obrigatoriedade
de
ligação
dos
imóveis
à
rede

pública
de
esgoto
; b) a
cobrança
da taxa de
esgoto
é
devida
; c)
não

há
que se
falar

em

repetição
de
indébito
,
ou
,
caso

seja

mantido
,
deve

ocorrer

na
forma simples; e d) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Requereu a refo rma da sentença para julgar

improcedente
a
ação
.

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cobrança
da
tarifa
de
esgoto

As
diretrizes

nacionais
para o
saneamento

básico
,
disciplinada
pela Lei 11.445/2007,
prevê

em

seu

artigo
art. 3º,
inciso
I,
alínea
“b”, que
o

serviço
de
esgoto

compreende

na

disponibilização
de
infraestruturas
e
instalações

operacionais
de
coleta
,
transporte
e
tratamento
.

Neste

sentido
:

Art. 3º. Para
os

efeitos

desta
Lei,
considera
-se: I -
saneamento

básico
:
conjunto
de
serviços
,
infra-
estruturas
e
instalações

operacionais
de: (...) b)
esgotamento

sanitário
:
constituído

pelas

atividades
,
infra-
estru
turas
e
instalações

operacionais
de
coleta
,
transporte
,
tratamento
e
disposição
final
adequados
dos
esgotos

sanitários
,
desde
as
ligações

prediais

até
o
seu

lançamento
final no
meio

ambiente
;

Assim

sendo
,
pode
-se
afirmar
que a
cobrança

pelos

serviços
de
es
gotamento

sanitário

abrange

não

só
o
tratamento
de
efluentes
,
como

também
a
coleta
, o
transporte
, e a
disposição
final e
adequada
dos
dejetos
.

Por

sua

vez
, o
artigo
9º do
Decreto

n.º
7.217/2010, que
regulamenta
a
referida

legislação
,
afirma
que
o

serviço
d
e
esgotamento

sanitário
é
formado

por
um
complexo
de
atividades
,
explicitando
que
qualquer

uma

delas
é
suficiente
para,
autonomamente
,
permitir
a
cobrança
da
respectiva

tarifa
,
mesmo
que
não

haja
o
efetivo

tratamento
.

A
propósito
, o STJ
já
se
manifestou

es
pecificamente

sobre
o
assunto

em

Recurso

Repetitivo
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LE
GITIMIDADE DA COBRANÇA. (...)
5. A
legislação
que
rege
a
matéria

dá

suporte
para a
cobrança
da
tarifa
de
esgoto

mesmo

ausente
o
tratamento
final dos
dejetos
,
principalmente

porque

não

estabelece
que
o

serviço

público
de
esgotamento

sanitário

somente

existi
rá

quando

todas
as
etapas

forem

efetivadas
,
tampouco

proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma

só

ou
de
algumas

dessas

atividades
.
Precedentes
:
REsp
1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro
Meira
,
Segunda

Turma
,
DJe
04.02.2013;
REsp
1.313.680/RJ, Rel. Min. F
rancisco
Falcão
,
Primeira

Turma
,
DJe
29.06.2012; e
REsp
431121/SP, Rel. Min. José Delgado,
Primeira

Turma
, DJ 07/10/2002.
(...)(
STJ.
Recurso

Repetivio
565.
REsp
1339313/RJ, Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
12/06/2013,
DJe
21/1
0/2013)

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se queno
endereço
da
parte

reclamante

não
é
prestado

nenhum
dos
serviços

compreendidos

como

serviço
de
esgotamento

sanitário
,
mormente

por

não

haver

qualquer

elemento de prova q ue evidencie a prestação do aludido

serviço
,
assim

como
,
conforme
do ID 190512492/PJe2,
há

indícios

justamente

ao

contrário
, no
sentido
de que, de
fato
,
não
é
prestada

qualquer

atividade

englobada

nos

serviços
de
esgotamento

sanitário
.

Vale
lembrar
que, no

presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
visto
que
deve

ser

proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC),
mesmo

porque
é a
parte

promovida

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucida
r
a
controvérsia

em

discussão
.

Com
isso
,
conclui
-se que a
cobrança
da taxa de
esgotamento

sanitário
é
indevida
,
visto
que
não

prestado
o
serviço
e
nem

qualquer

atividade

correlata

a

ele
e,
consequentemente
,
há

conduta

ilícita
da
parte

reclamada

em

virtude

da
cobrança

indevida
.

Repetição
de
indébito
.

Nas

relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da

discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Ne
sse

sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabív
el quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de pres
tações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que, no
presente

caso
, a
cobrança
de taxa de
tratamento
de
esgoto

ocorreu

indevidamente
,
vis
to
que
não

há

quaisquer

evidências
de que
referido

serviço

está

sendo

prestado
pela
parte

reclamada
, e
nem

tampouco
que
quaisquer
das
atividades

englobadas

nos

serviços
de
esgotamento

sanitário

estavam

sendo

efetivamente

realizadas
.

Por

esse

motivo
, se
vis
lumbra
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
a boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

injustificável
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
,
tendo

em
vista que
por

demasiado
tempo
realizou
a
cobrança
de
quantia

por

serviços

não

prestados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidad
e
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

e
m

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

impo
rtância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FI
LHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor
cobrado

indevidamente
da
parte

consumidora
, que
excede
o
montante
de R$ 5.000,00,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

repa
ratório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagame
nto
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024